Tribunal: STF
Processo: Rcl 93945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Novo Horizonte do Norte/MT contra acórdão proferido pela  Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo –  Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Processo  1045700-28.2025.8.11.0000, por afirmado desrespeito às Súmulas Vinculantes 60 e 61 bem como ao RE 1.165.959/SP (Tema 1.161 da Repercussão Geral) e ao RE 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral).

O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar provimento a agravo de instrumento e manter determinação de fornecimento de medicamento, ofendeu as súmulas vinculantes e os paradigmas.
 
Argumenta o reclamante:
 
I.  DA SÍNTESE DOS FATOS  
Cuida-se na origem de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  DE MATO GROSSO em substituição à criança de EDUARDO DE BRITO SOUZA, em face do  MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT, a qual visa o fornecimento do medicamento à  base de extrato de Cannabis Sativa (Promediol 200 mg/ml ou Mantecorp 79,14 mg/ml ou Nunature 34,36  mg), cujo fármaco não é registrado na ANVISA e não é incorporado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.  
No Id. 217631775 (origem) o NATJUS emitiu parecer desfavorável a concessão judicial do  fármaco não incorporado pelo SUS e sem registro na ANVISA, a uma, porque, não há eficácia comprovada  de que o extrato de Cannabis Sativa (Promediol 200 mg/ml ou Mantecorp 79,14 mg/ml ou Nunature  34,36 mg) serve para o tratamento da patologia do autor, a saber: Transtorno do espectro do autismo  (CID 10: F84.0). A dois, o medicamento pode ser substituído por outro com idêntico princípio ativo é  padronizado pelo SUS, qual seja: Risperidona. 
[...]
No caso, o objeto da demanda é justamente o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA  e, obviamente, não integralizado a lista de dispensação pelo Sistema Único de Saúde-SUS, qual seja: o extrato  de Cannabis Sativa (Promediol 200 mg/ml ou Mantecorp 79,14 mg/ml ou Nunature 34,36 mg), portanto,  a União deve integrar o feito por imposição da tese fixada no Tema 500/STF. 
[...]
A propósito, o medicamento pleiteado não é padronizado pelo SUS e sem registro sanitário, de modo  que a inserção da União e do Estado de Mato Grosso se faz necessário para redirecionar o ônus financeiro,  eventualmente, suportado pela municipalidade pela dispensação de fármaco que não faz parte do “III - Grupo  3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para  aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato  normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica”. 
[...]
Pois bem, considerando que o processo foi intentado, unicamente, contra ente que não detém a  atribuição de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação  autorizada pela agência de vigilância sanitária, houve a inobservância do tema 1161/STF que definiu ser de  atribuição do Estado e, ao município, fica adstrito a disponibilização de fármacos registrado no órgão sanitário  e presente na lista do Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF. 
[...]
Tanto é que o parecer do NATJUS de Id. 217631775 foi desfavorável a pretensão do autor,  apontando que o fármaco pode ser substituído por “Risperidona” disponível no SUS, inclusive não há  eficácia comprovada de que o extrato de Cannabis Sativa (Promediol 200 mg/ml ou Mantecorp 79,14  mg/ml ou Nunature 34,36 mg) serve para o tratamento da patologia do autor, a saber: Transtorno do  espectro do autismo (CID 10: F84.0). 
Em outras palavras, a ação civil pública não preenche os pressupostos processuais, em especial da  imprescindibilidade do tratamento pelo extrato de Cannabis Sativa (Promediol 200 mg/ml ou Mantecorp 79,14  mg/ml ou Nunature 34,36 mg) e a impossibilidade de substituição do fármaco por outro de dispensa gratuita  pelo SUS, fato encampado pelo NATJUS do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
[...]
No entanto, destoando dessa medida o Juízo a quo conferiu provimento jurisdicional se valendo,  unicamente, de documentos médicos juntados pelo autor da demanda, inclusive documentos insuficientes para  comprovar a impossibilidade de substituição do fármaco por outro com idêntico princípio ativo incluso  na lista do SUS de dispensação gratuita ou da imprescindibilidade do tratamento (doc. 1, pp. 2-10).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido e requer, no mérito:

6) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, julgando procedente a  reclamação restabelecendo a autoridade do TEMA 6, 500 e 1161 e garantindo  a observância da súmula vinculante n. 61, a fim de: i) reconhecer a  INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL para  processar e julgar a ação que demanda fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, nos moldes do tema 500/STF e, consequentemente, seja o  processo remetido a JUSTIÇA FEDERAL, inteligência do art. 115, inciso I c/c  art. 45, do Código de Processo Civil e art. 109, inciso I, da Constituição Federal;  ii) Subsidiariamente, o reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo  necessário entre o município e o Estado de Mato Grosso, determinando a  inclusão do Estado no polo passivo da ACPCiv nº 1000999-22.2025.8.11.0019,  conforme o art. 130, inciso III c/c art. 115, inciso I, do Código de Processo  Civil/2015 e tema 1161 e 793 do STF; iii) reconhecer a nulidade do acórdão  e da decisão que concedeu a tutela de urgência na ACPCiv nº 1000999 22.2025.8.11.0019, consistente em ser destituído de fundamento, notadamente  quando deixa “de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente  invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em  julgamento ou a superação do entendimento”, qual seja: a súmula vinculante n.  61 e do Tema 6/STF (doc.1, pp. 11-12).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 
A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta súmulas vinculantes, conforme será explicitado. 
 
As Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal têm a seguinte redação:
 
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.
 
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Os Temas 6 e 1.234 RG fixaram as seguintes teses:
 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4, do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS (grifei).
 
I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4)Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”. Em seguida, i) concedeu o prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados; ii) igualmente, determinou a comunicação acerca da presente decisão à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, sob a condução, coordenação e supervisão do magistrado auxiliar Diego Viegas Veras e do magistrado instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa, além do médico Tiago Sousa Neiva e da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, que estabelecerão as “regras de negócio” e balizas mínimas quanto à construção da plataforma, mediante acompanhamento da Conselheira Supervisora do Fonajus, Conselheira Daiane Nogueira de Lira, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; e iii) determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. Além disso, entendeu que: a) quanto às cláusulas terceira e quarta do acordo extrajudicial firmado pelos Entes Federativos, no âmbito extrajudicial, ora apreciado, no sentido de condicioná-lo a prazo de revisão, a única possibilidade de chancelá-las é permitir que possam ocorrer modificações no referido acordo extrajudicial, desde que os Entes Federativos alcancem consenso e ocorra a devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena, permanecendo existentes, válidos e eficazes, até que isso ocorra, todos os acordos; b) até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento; c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985; d) na situação de medicamentos ainda não avaliados pela Conitec, com o intuito de padronização nacional e para os fins do inciso I do § 1º do art. 19-R da Lei 8.080/1990, os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas; e e) a União deverá possibilitar que os demais Entes Federativos possam aderir à Ata de Registros de Preços, cuja licitação seja deflagrada pelo Ministério da Saúde. Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).
 
Após o julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido no RE 1.366.243/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG), o Supremo Tribunal Federal decidiu:
 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).
 
A decisão reclamada apresentou a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. COMPETÊNCIA DA  JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500/STF.  APLICAÇÃO DO TEMA 1161/STF. INÉPCIA DA INICIAL NÃO  CONFIGURADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO NÃO  PROVIDO.   I. Caso em exame   1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória  que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar o  fornecimento de medicamento à base de Cannabis sativa a menor diagnosticado  com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado pelo Ministério  Público, sendo suscitadas, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual e a  inépcia da petição inicial.  II. Questão em discussão   2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é  competente para processar e julgar demanda que envolve fornecimento de  medicamento à base de Cannabis sem registro na ANVISA; ( ii) estabelecer se a  ausência de comprovação dos requisitos para fornecimento de medicamento não  incorporado ao SUS configura inépcia da petição inicial.  III. Razões de decidir   3. Afasta-se a incidência do Tema 500 do STF em demandas  envolvendo medicamentos à base de Cannabis com autorização sanitária,  aplicando-se o Tema 1161 do STF, que admite, em caráter excepcional, o  fornecimento pelo Estado, sem deslocamento automático da competência para a  Justiça Federal.  4. Reconhece-se que a competência permanece na Justiça Estadual  quando não há necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme  orientação recente do STF.  5. Conclui-se que a petição inicial não é inepta quando instruída  com documentos mínimos, como laudo médico, prescrição e negativa  administrativa, sendo os requisitos do Tema 6 do STF matéria de mérito e não de  admissibilidade da ação. 6. Afirma-se que a ausência de documentos complementares não  autoriza a extinção imediata do feito, devendo o magistrado oportunizar a emenda  da inicial, sob pena de cerceamento de defesa.  IV. Dispositivo e tese.   7. Recurso não provido.   Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 337, II e IV.  Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500; STF, Tema 1161  (RE 1.579.532, Rel. Min. Flávio Dino); STF, Tema 6; TJMT,  32.2025.8.11.0000; TJSP, ApCiv 1003860-13.2025.8.26.0132 (doc. 2, pp. 147-149).

No que interessa transcrevo os seguintes fundamentos:
 
Tal cenário  evidencia que a controvérsia ainda não se e